Tribunal: TJDFT
Processo: 0722742-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722742-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCI LEITE COLOMBO DE SOUZA, FRANCILDES MARIA COLOMBO DE SOUSA AGRAVADO: JOSE COLOMBO DE SOUSA FILHO, JOSE COLOMBO DE SOUZA NETTO, FRANCISCO JOSE LEITE COLOMBO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por F.L.C.D.S e F.M.C.D.S contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (ID 235628623 – processo no 0711699-35.2024.8.07.0001) que, em ação de inventário, concedeu tutela de urgência para remover F.M.C.D.S do encargo de inventariante por descumprimento de obrigações legais e ordens judiciais. Em suas razões, as agravantes alegam, em síntese, que a remoção da inventariança exige a prévia intimação pessoal da então inventariante, do cônjuge supérstite e dos demais herdeiros, conforme art. 485, inciso III e §1o, do CPC, o que não ocorreu no presente caso. Afirma que a intimação pessoal prévia era necessária para que a inventariante justificasse o não atendimento dos despachos proferidos no processo de inventário. Destaca a urgência, pois o inventariante substituto nomeado pelo Juízo pode praticar atos que, depois, poderão gerar nulidades. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que removeu a então inventariante de seu encargo, mantendo-a como inventariante do espólio, com consequente reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 72647248). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. Analiso o cabimento. Na forma do art. 1015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnável, em tese, é apto a causar gravame a direito da parte. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a concessão de efeito suspensivo, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, não a vislumbro. Sobre a remoção de inventariante, dispõe o art. 622 do CPC que: “Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.” Em análise perfunctória, observa-se que as condutas adotadas pela então inventariante se enquadram na hipótese de remoção descrita no inciso II do artigo 622 do CPC, pois deixou de dar andamento regular ao inventário ao não cumprir, injustificadamente, a determinação imposta na decisão judicial de ID 225168761 – processo de origem, além de obstaculizar injustificadamente o acesso de técnicos para regularização de bem que interessa ao espólio, em atitude protelatória e infundada (ID 234782804, 234782805 e 234790190 – processo de origem). Além disso, “a desídia ou a inércia do inventariante em dar regular andamento ao inventário, quando ocorrer, enseja a sua remoção (CPC 622 II) e não a extinção do processo por abandono de causa.” (Acórdão 1916037, 0005203-07.2015.8.07.0014, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.) Desse modo, inaplicável a exigência de prévia intimação pessoal descrita no art. 485, inciso III e §1o, do CPC ao presente caso, pois houve a remoção da inventariante e a nomeação de inventariante substituto (art. 624, parágrafo único, do CPC), com regular andamento do processo de inventário, e não a extinção sem resolução do mérito por abandono de causa. Quanto ao perigo de dano, também não o vislumbro, pois houve a nomeação de inventariante substituto e seus atos podem eventualmente ser convalidados pela agravante na hipótese de possível retorno ao seu encargo, não havendo presunção de prejuízo nas condutas por ele adotadas em nome do espólio. Neste quadro, ausente a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada, bem como ausente o risco de dano grave, é o caso de se indeferir a liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteada pelas agravantes. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Em seguida, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)